Tribunal: STF
Processo: Rcl 8561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Medida cautelar concedida para inclusão em curso de habilitação de oficiais. Não incidência da decisão proferida na ADC n. 4. Aumento de vencimentos é efeito secundário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.